Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. REVISÃO DA COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, cumulado com indenização por danos morais, em virtude de cobrança desproporcional. Recurso do réu que visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia no hidrômetro ou nas instalações hidráulicas do imóvel do autor quando o defeito na prestação do serviço, bem como a existência ou não de vazamentos, podem ser demonstradas por outras provas, como a avaliação técnica. Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito na prestação de serviços. Hidrômetro. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que significa o consumo de mais de um ano em um único mês, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (Acórdão n.664793, 20100111281798ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 19/04/2012. Pág.: 372). Nos meses de agosto, setembro e dezembro de 2019, as faturas de consumo de água do autor alcançaram os valores de R$ 10.721,40, R$ 4.862,62 e R$ 3.955,63, respectivamente. A cobrança efetuada pelo réu se mostra muito acima da média de consumo do autor, o qual informa o valor mensal médio de aproximadamente R$ 100,00, conforme planilha e faturas juntadas no processo (ID 19875722, 19875727 e seguintes). Nesse ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pelo autor ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, caberia ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2019.). Não há no processo qualquer indício de vazamento de água na residência. Ademais, o réu promoveu, inclusive, durante o curso do processo, a retificação das faturas dos meses de dezembro de 2019 e de janeiro de 2020, em virtude de erro de leitura detectado (ID 19876124 - Pág. 1). Desse modo, conclui-se pela ocorrência de defeito na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC. Impõe-se, portanto, a correção das faturas dos meses de agosto, setembro e dezembro de 2019. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do valor da causa não oferecer parâmetros razoáveis para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
W